Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-56.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800816-56.2023.8.14.0040

APELANTE: JOCIMAR LEMILTON DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DAS AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria do tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2- Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485 , inciso V , § 3º do Código de Processo Civil .

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Jocimar Lemilton de Jesus
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em síntese, o autor argumenta que foi diagnosticado com cervicobroquialgia bilateral, havendo sido prescrito tratamento medicamentoso e fisioterápico e solicitado afastamento laborativo de 6 meses. Requereu auxílio-doença ao órgão previdenciário em 02/08/2022, tendo a perícia médica sido designada para o dia 06/01/2023, no entanto foi indeferido pelo órgão, sob alegação de não ser identificada a incapacidade.

Ajuizou a presente ação pretendendo tutela de urgência para implantação imediata do benefício indeferido e, no mérito, a procedência dos pedidos autorais para a “concessão do auxílio doença ou a aposentadoria, caso a perícia constate a incapacidade permanente para o labor e pagamento do retroativo desde a data do requerimento 02/08/2021, ou, caso assim não entenda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao período em que o autor deixou de receber salários ou benefício, aguardando a realização de perícia, bem como a condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00”.

Posteriormente, informou a existência de processo em andamento sob o nº 0803352-74.2022.8.14.0040, no qual busca benefício por incapacidade, mas argumenta que não há litispendência tendo em vista que estaria pleiteando período diverso no presente processo, bem como alega agravamento da doença. (Id: 16821178)

Sobreveio sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito ante a ocorrência da litispendência.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação,
aduzindo, em síntese, a inexistência de litispendência; que as ações possuem períodos diferentes e houve um agravamento na enfermidade. Ao final, requereu a reforma da decisão vergastada, a fim que lhe seja determinado o retorno dos autos à origem.

Não foram apresentadas contrarrazões

Apelo recebido apenas no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Insurge-se o apelante contra a sentença de primeiro grau, que reconhecendo a litispendência julgou extinto o processo sem resolução do mérito

Como se sabe, ocorre a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em andamento, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Reconhecendo-se a litispendência, a segunda ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

A reste respeito dispõe o art. 337, do CPC:

''Art. 337. omissis

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.''

Contatou-se que o autor primeiramente interpôs em 04/03/2022, a ação de Proc. nº 0803352-74.2022.8.14.0040 (em andamento), contra o INSS, requerendo “a concessão do auxílio-doença e pagamento do retroativo desde a data do requerimento 30/06/2021, ou, caso assim não entenda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao período em que o autor deixou de receber salários ou benefício, aguardando a realização de perícia, bem como a condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00”.

Neste processo, o requerente se submeteu à perícia médica judicial, em 21.07.2022, sendo o laudo pericial pela aptidão para o labor, inclusive para sua atividade habitual (carpinteiro), corroborando o ato do perito autárquico.

Posteriormente, interpôs a presente ação, em 24/01/23, em face do INSS, postulando a: “concessão do auxílio doença ou a aposentadoria, caso a perícia constate a incapacidade permanente para o labor e pagamento do retroativo desde a data do requerimento
02/08/2021
, ou, caso assim não entenda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao período em que o autor deixou de receber salários ou benefício, aguardando a realização de perícia, bem como a condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00”

Verifica-se que o autor ainda durante o andamento da outra ação, após a negativa da perícia judicial naquele processo, realizou novo pedido administrativo e obteve nova negativa, em 02/08/2021, utilizando-se dessa negativa para interpor a presente ação, porém como consignado pelo juízo de primeiro grau, trata-se das mesmas partes e mesmo pedido, qual seja, o direito do autor ao benefício por incapacidade, e sendo possível, pela primeira ação, a análise da situação atual do autor, com reflexos em ambos os pedidos administrativos apresentados.

Outrossim, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o autor passou por três perícias médicas sucessivas - 10.12.2021 (INSS), 21.07.2022 (Judicial) e 06.01.2023 (INSS) – e em todas elas não se apurou incapacidade no requerente, de forma que não pode o apelante alegar agravamento da doença para justificar a interposição de outra ação, camuflada de outro pedido.

Assim, entendo acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. I -
A preliminar de litispendência procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária n.
0061697-87.1999.4.02.5101 (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), na qual se pleiteia justamente o reconhecimento da condição de anistiado e o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica.
II -
No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos
. Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018). -grifo nosso

Na mesma linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DAS AÇÕES (ART. 337, §1º, §2º E 3º, DO CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de extinção da ação por litispendência. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2- Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485 , inciso V , § 3º do Código de Processo Civil .

3. Agravo Interno conhecido e provido para reconhecer a litispendência suscitada. Preliminar acolhida. Processo de origem extinto sem resolução do mérito. À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803293-94.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA. RECONHECIMENTO DE LISTISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
(...) O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil. Compulsando os autos, verifico a pretensão deduzida no presente é a mesma discutida pela recorrente no bojo do Mandado de Segurança n.º Processo n.º 0000137-40.2011.8.14.0037 (n.º antigo 2011.1.000064-7), como a própria se referiu em sua inicial, havendo inegável litispendência entre as ações. Como se sabe, a litispendência pressupõe a existência de dois processos idênticos, ou seja, mesmas partes, objeto e causa de pedir, e que ambos estejam em andamento. No caso ora examinado, a própria apelante informou que ajuizou anteriormente ação idêntica, em conjunto com outros servidores. Em virtude desse panorama, tenho como certo que a litispendência é evidente, ante a identidade fática e jurídica das ações propostas pelos recorrentes. (...) Sobre o tema, trago a colação o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) EVIDENCIADA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. ART. 6º, § 5º, DA LEI N. 12.016/2009. - Constatada a identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos entre o presente mandamus e a ação ordinária (2007.38.07.000530-3), ajuizada perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Montes Claros-MG, resta configurada a litispendência nos termos do art. 301, § 2º, do Código de Processo Civil. Processo extinto sem julgamento de mérito. (STJ - MS 13951/DF, Rel. Min. Ericson Maranhão, DJe 17/06/2015). (...) Assim, à luz do que estabelece o artigo 267, V, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. É como voto. Publique-se. Intime-se. Belém, 29 de junho de 2020. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ/PA, 2020.01344759-11, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-10, Publicado em 2020-07-10) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO EM CARGO PÚBLICO. POSTERIOR EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDAMUS COM OBJETIVO DE ANULAÇÃO DO ATO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REAJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL COM O MESMO OBJETO.
RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1º E 2º DO CPC. EXTINÇÃO DESTA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA EM 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 80, V, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA - AP N.º 0001952-26.2017.8.14.0075, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julg. 23/09/2019) – grifo nosso

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão com mandado/ofício.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2024